Tribunal: TJDFT
Processo: 0009213-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0009213-20.2007.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso extraordinário formulado por JOSÉ RODRIGUES CARDOSO e JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado com relação às partes acima mencionadas. Em seguida, encaminhem-se os autos ao Conselho Especial, consoante requerido no ID 19450542. Após, retornem os autos ao NUGEP, para que mantenha o processo sobrestado, conforme determinado no ID 11444685. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024